Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 17966888, p. 6). Intimada a comprovar a tempestividade do recurso (ID 18406190), a apelante alegou que a partir da edição da Portaria GC no 160/2017 e da Portaria GPR no 239/2019 a TERRACAP passou a ser citada e intimada exclusivamente por expedição eletrônica por meio do PJe, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de seus advogados perante o Juízo de 1o grau (ID 18487444). É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a apelação é manifestamente inadmissível, porque interposta fora do prazo legal. Com efeito, não procede a justificativa apresentada pela apelante de que a Portaria GC no 160/2017 e a Portaria GPR no 239/2019, ou mesmo o CPC/2015, teriam dispensado ou impedido o cadastramento de seus advogados perante o PJe de 1o grau, tornando desnecessária a sua intimação por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico. Isso porque, no momento da interposição do recurso, a previsão do art. 5o, caput, da Portaria GC no 160/2017 (“Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção ‘via sistema’”) já se encontrava revogada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018, que passou a dispor em seu art. 5o que “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei” (Grifamos), regra mantida pelo art. 5o da Portaria GPR no 239/2019. Como é cediço, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. Não obstante, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Logo, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (grifos nossos) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. [...]. 1. Segundo os precedentes desta Corte, o prazo recursal começa a fluir a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não prevalecendo a data da consulta ao teor da intimação eletrônica. Art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1482488/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6a TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3o DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2016. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora o recorrente queira fazer crer que a sua intimação ocorreu por meio eletrônico em plataforma própria, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, verifica-se, na realidade, que a mencionada intimação foi realizada mediante publicação no diário de justiça eletrônico. Incidência do disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1510427/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifos nossos) Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do Pje. III - Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais (AgInt nos EAREsp n. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018). [...] 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1185439, 07035876020188070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS FAZENDÁRIOS. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após "10 (dez) dias corridos", conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 2.2. Ressalte-se que a própria parte recorrente afirma em suas razões que "de fato, a Terracap não possui privilégios fazendários", embora afirme que este não é o escopo apropriado para analisar a questão quanto à tempestividade do seu recurso. 3. Precedente desta Corte de Justiça: "(?) I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. (...)" (00386843420148070001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 3.1. Precedente do STJ:"(?) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1265044, 07122882020178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A alegação da apelante de que “[...] nem poderia ser intimada por diário já que não há advogado cadastrado, outrossim, nem poderia cadastrar ante as determinações das portarias PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 e PORTARIA GPR 239 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019, e do próprio CPC” (ID 18487444), não encontra fomento jurídico. Verifica-se que o advogado se equivocou quanto à compreensão da disciplina referente ao cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações dada pelas referidas Portarias – as quais, aliás, não tornaram insubsistentes os termos da Portaria Conjunta no 48/2007. De fato, a exegese de que os advogados da Terracap estariam dispensados da intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, pois sua intimação ocorreria exclusivamente por meio eletrônico via PJe (à guisa da intimação pessoal prevista no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006) seria conferir-lhes as mesmas prerrogativas dadas à Advocacia Pública, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, com fundamento em ato infralegal, o qual não possui aptidão de inovar na ordem jurídica, o que subverteria, por conseguinte, a hierarquia das normas jurídicas. No caso, a nulidade em tese existente em razão da ausência de indicação do nome do advogado e do número de sua inscrição na OAB (CPC, art. 272, § 2o) na sentença impugnada é afastada por quatro motivos, a saber: a) a própria parte contribuiu para a ocorrência da nulidade do ato em razão de interpretação equivocada da norma legal e infralegal, conforme declara em razões de apelação, não sendo a ninguém dado se beneficiar da própria torpeza; b) não houve prejuízo para a parte, uma vez que o advogado teve plena ciência do conteúdo da sentença durante o prazo para interposição da apelação, opondo inclusive embargos de declaração tempestivamente no prazo de 5 dias úteis a contar da retomada da fluência do prazo processual nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT no 50/2020; c) a parte não alegou a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos; por fim, d) foi publicado no DJe o inteiro teor da decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela apelante contra a sentença ora impugnada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIO CONSTRUTIVO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1011/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDA. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC/2015. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. [...] 2. Nos termos do art. 272 do CPC/2015: "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados". 3. Caso concreto em que não constou na intimação da sentença o número da OAB do patrono da ora agravante, tendo constado essa informação tão somente no índice do Diário da Justiça. 4. Ausência de alegação de nulidade da intimação na primeira oportunidade processual, segundo a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. [...] 6. Nos termos do art. 278 do CPC/2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a ausência de alegação oportuna da nulidade, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos análogos. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1801395/PB, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgamento em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO. CARGA DOS AUTOS. PRECLUSÃO. [...]. Nos termos do artigo 272, § 6o, do Código de Processo Civil, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado. Ciente o causídico de decisão constante do feito, mesmo que não tenha sido publicada em seu nome, deveria ter cumprido, de imediato, a determinação que lhe foi endereçada, pena de se operar a preclusão temporal. [...]. (TJDFT, Acórdão 1248029, 00043925220168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em atenção ao art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 2. A contagem de prazo de forma específica, prevista no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, somente se aplica quando a intimação ocorre por meio eletrônico, dispensada a publicação no órgão oficial, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. É válida a publicação em que constam o nome e o número de registro na OAB do advogado que se cadastrou no sistema eletrônico no momento da propositura da demanda, sobretudo quando todas as publicações de atos judiciais no curso da marcha processual foram realizadas dessa forma e a parte exerceu amplamente o seu direito de defesa, sem se insurgir contra a ausência dos nomes de diversos outros patronos nas publicações. 4. A parte deve apontar eventual nulidade de intimações na primeira oportunidade cabível, pois não se admite a nulidade de algibeira como técnica de defesa. Precedentes STJ. 5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1231339, 07055249820198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...]. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE SUPERADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. São nulas as decisões que, na publicação, ostentam apenas o nome do advogado, nos termos do §2o do art. 272 do CPC. 2.1. No entanto, sobrevindo nova decisão interlocutória, devidamente publicada na forma da norma processual, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, houve a escorreita intimação da parte, a qual poderia interpor o pertinente recurso, seja alegando a nulidade da decisão anterior, seja postulando a reforma do indeferimento da benesse. 2.2. Não merece, portanto, acatamento a alegação de nulidade da sentença quando a nulidade da primeira decisão interlocutória restou superada com a devida publicação da segunda decisão, momento a partir do qual poderia a parte manifestar insurgência e, em não o fazendo, restou preclusa a discussão acerca do direito à gratuidade de justiça. [...] 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração de honorários, porquanto não foram fixados em primeira instância, bem como foi concedida a gratuidade em sede de recurso. (TJDFT, Acórdão 1174563, 07172707620188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No vertente caso, ainda que a apelante tenha tomado ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença pelo sistema eletrônico no dia 04/06/2020, deve ser considerada intempestiva a apelação interposta no dia 25/06/2020, pois a sentença foi publicada no DJe do dia 28/05/2020, cuja forma de intimação prevalece sobre àquela. Logo, considerando que o termo final do prazo para a interposição da apelação foi o dia 19/06/2020 e que o recurso foi interposto no dia 25/06/2020, fora, portanto, do prazo estabelecido art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer a intempestividade do apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator